Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.
2. Mantêm-se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foram reconhecidas pelos jurados, bem como não há como anular a decisão do Conselho de Sentença porque as qualificadoras não são manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime quando motivadas por fundamentação idônea.
4. Embora os crimes tenham sido cometidos em um mesmo contexto, foram praticados com desígnios autônomos, de modo que é plenamente razoável que os jurados tenham reconhecido a figura do privilégio apenas em relação ao delito cometido contra uma das vítimas, uma vez que somente em relação a ela entenderam haver relevante valor moral, que não se compartilha com as demais.
5. Recurso conhecido e desprovido.